Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-86.2019.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000338-86.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 029.236.361-39 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR JOSE DIAS DA SILVA (VÍTIMA), DAVID DE ARAUJO MOREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO

Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos elementos que demonstrassem concretamente e com argumentos contemporâneos a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido, notadamente diante das minúcias que envolvem o caso
sub judice
e o considerável lapso temporal decorrido entre os fatos ensejadores da reiteração delitiva e a custódia que almeja ver concretizada.

Logo, a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, afasta, por ora, o
periculum libertatis
indispensável à segregação cautelar.

RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos n.º 0000338-86.2019.8.11.0046
(PJe)
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face de
BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA
, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID 154621321
, o i. Órgão Ministerial pretende
a reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido
, ao argumento de que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para a
garantia da ordem pública,
notadamente em razão da reiteração delitiva do acusado.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
154621330,
a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do recurso.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
154621331
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, segundo a linha de entendimento adotada pelo órgão ministerial de primeiro grau, em seu parecer lançado no ID
157057157
, opina pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o ora recorrido
BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA
, foi denunciado pela
prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em face das vítimas
Igor Jose Dias da Silva
e
David de Araújo Moreira,
no dia 17/11/2018
.

A prisão preventiva foi decretada ainda na fase preliminar, para a garantia da ordem pública (ID 154621309, pág. 59). Nada obstante, em
13/02/2019
, a prisão preventiva foi revogada, e o réu foi colocado em liberdade, sendo reputado suficiente o cumprimento de medidas cautelares diversas (ID 154621315, pág. 7-8).

Em combate a tal decisão, o
Parquet
interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 154621315, pág. 16), no entanto, o d. Magistrado
a quo
deixou de receber o recurso em razão do descumprimento do disposto no art. 587, do CPP, quanto às peças que deveriam instruir o pleito, conforme decisão constante ao ID 154621319 e, conquanto tenha determinado a intimação do Ministério Público para regularização do vício, não se tem nos autos qualquer outra notícia do seguimento de tal recurso.

Em continuidade, o processo seguiu seu trâmite regular, com apresentação de alegações finais e ao final da instrução com prolação de sentença de pronúncia (ID 154621321).

Após, ao tomar conhecimento de que o acusado cometeu outros delitos, logo após ser posto em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, o Ministério Público ressurgiu indignado e, vislumbrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, requereu a sua prisão preventiva do acusado (ID 154621321, pág. 50-55).

Contudo, o MM. Juiz
a quo
entendeu não ser cabível a custódia provisória pois eventual decretação da prisão preventiva a essa altura ocasionaria
bis in idem
, considerando que os delitos praticados no curso da liberdade provisória já encontram-se sentenciados (ID 154621321, pág. 46).

Na sequência, discordando dessa decisão, o i. Órgão Acusatório

interpôs o recurso em sentido estrito ora em apreço, nos termos já relatados.

1.

Da almejada decretação da custódia preventiva

De proêmio, impende salientar
que, com o advento da Lei n.º 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade da prisão preventiva se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (
STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019
).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º, que dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
” – destaquei.

Nessa vereda, na hipótese dos autos, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto o delito de homicídio qualificado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade cujo patamar máximo previsto em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos,
ainda que incidindo o fracionário da tentativa
(art. 14, inc. II e parágrafo único, do CP).

Da mesma forma, tem-se que o
fumus comissi delicti

está evidenciado nos elementos cognitivos colhidos na etapa administrativa e confirmado, por ora, na sentença de pronúncia, que concluiu estar demonstrada a materialidade do delito e ainda a presença da de indícios suficientes da autoria e do
animus necandi do acusado
que, inclusive, quando interrogado em sede judicial, confessou a prática do delito, embora tenha aventado a tese de legítima defesa (ID 154621321, pág. 18-19).

Contudo, em relação ao
periculum libertatis
, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada, não há indicativos concretos e
contemporâneos
que justifiquem,
atualmente
, o decreto da prisão preventiva, pois, o fato ilícito ocorreu em
17 de novembro de 2018
, ou seja,
há mais de quatro anos
, sendo que o réu foi posto em liberdade, nestes autos, em 13 de fevereiro de 2019 e, muito embora existam elementos concretos que demonstrem a reiteração delitiva do acusado, tenho que
o pedido ministerial,
nesse momento
, se mostra inoportuno
.

Isso porque, da análise dos autos e a partir de
consultas ao sistema informatizado deste eg. Sodalício
, verifiquei que aqueles delitos apontados pelo Ministério Público - que teriam sido cometidos após a revogação da prisão preventiva e poderiam assim caracterizar o descumprimento das medidas cautelares impostas e justificar a segregação cautelar [tráfico de drogas e delito de trânsito, perpetrado em
03/09/2019
, e lesão corporal, ameaça e dano qualificado, no ambiente doméstico, ocorrido em
abril de 2020
] -
foram consumados há mais de dois anos, sem que se tenha constatado qualquer manifestação do Ministério Público à época dos fatos.

Aliás, tais casos foram objeto de ações penais (Processos nº 00013215120208110046 e 4958-44.2019.811.0046), as quais ultrapassaram regular instrução e encontram-se sentenciadas e em fase de execução da pena, dado o considerável tempo já decorrido entre os fatos e os dias atuais, o que demonstra [e reitera] a
ausência de
elemento contemporâneo
que justifique, atualmente, a imposição da prisão preventiva ao recorrido, por esse fundamento.

Outrossim, sem se descuidar da manifestação da Procuradoria Geral de Justiça nestes autos
,
em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, fora constatado que o último registro criminal do increpado relaciona-se à Ação Penal nº 1003897-29.2022.8.11.0046, proposta para apurar a prática do delito de tráfico de drogas, em tese, cometido no dia 17 de outubro de 2022, isto é,
a cerca de cinco meses
, recaindo mais uma vez no fator temporal que afasta a possibilidade de a custódia cautelar ser conjugada, em razão da
inexistência de atualidade da situação de perigo concretamente justificada
, além do que, pelo que se verifica, aparentemente, tal prisão não foi levada à apreciação do juiz
a quo
quando da elaboração da

decisão recorrida.

A propósito para elucidar o tema, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.
Recurso desprovido”
(N.U 1006812-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) – grifei.

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. 2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere.
3. Outrossim, o acusado não ostenta antecedentes criminais, comprovou vínculo empregatício, residência fixa, e um filho menor de idade. Embora essas condições não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos atuais para a prisão. 4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, MARCELO FERREIRA VALE, mantidas as medidas cautelares inicialmente decretadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas, desde que fundamentadas, inclusive a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) – grifei.

Em sendo assim, atento ao transcurso considerável de tempo percorrido entre os delitos praticados pelo acusado após a concessão da liberdade provisória, conquanto não ignore o preenchimento do requisito do art. 313, I, do CPP e a presença de
fumus comissi delicti
,
considero inviável a pretensão do Ministério Público para decretar-lhe a custódia provisória.

De qualquer modo, destaco que a partir das buscas foi possível verificar que o réu encontra-se segregado cautelarmente em razão da prisão preventiva decretada no bojo do Processo nº
1003897-29.2022.8.11.0046.

Além disso,
relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1.º grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

2.

Conclusão:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos n.º
0000338-86.2019.8.11.0046

(PJe),
que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face de
BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023